Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-84.2022.8.11.0109
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000143-84.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERICO SALOMAO DA SILVA SANTOS - CPF: 014.656.231-32 (APELADO), MARCOS DE OLIVEIRA PORTES - CPF: 025.741.331-61 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), HERNANDES PEREIRA MUNIZ - CPF: 099.391.011-47 (APELADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN - CPF: 045.688.861-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR LOPES - CPF: 430.086.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), HERNANDES PEREIRA MUNIZ - CPF: 099.391.011-47 (APELANTE), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA PORTES - CPF: 025.741.331-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006)

–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO FRÁGIL PARA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS À CONDUTA PREVISTA NO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – TRÁFICO DE DROGAS – DÚVIDA SOBRE A TRAFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a condenação pela prática do crime de associação prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/06, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta. Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório, sendo o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia de incumbência do órgão acusador.

Do mesmo modo, se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação do segundo apelado pelo delito de tráfico de drogas, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no
in dubio pro reo
, é medida que se impõe.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/2006] –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DA SUBSTÂNCIA E DA TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PROVAS IDÔNEAS – LAUDO PERICIAL DE DROGA E DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT – 525 GRAMAS (QUINHENTOS E VINTE E CINCO GRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – CONTEXTO HÍGIDO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.7 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As provas colhidas nos autos, em especial, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado ao contexto dos fatos como ocorreram são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível a absolvição.

O Enunciado Orientativo nº. 8 do da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Hernandes Pereira Muniz
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da ação penal n.º 1000143-84.2022.8.11.0109, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia, condenando o Hernandes Pereira Munis, no incurso do art. 33,
caput
, da lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, cumprimento em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e absolveu o acusado Marcos de Oliveira Portes, nos moldes do art. 386, VII, do CPP. (Id. 147087752)

Nas razões, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença proferida, ao argumento de que há provas suficientes para condenar os acusados Marcos e Hernandes, nos moldes do art. 33, caput, e art. 35 da Lei de Drogas, conforme postulada na denúncia. (Id. 147087754)

Nas contrarrazões, a defesa do réu Hernandes, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada, considerando cabível absolvição pelo delito previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, sob pena de violação ao art. 386, VII, do CPP. (Id. 147087766)

Nas contrarrazões da defesa do acusado Marcos de Oliveira Portes, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada, para manter sua absolvição, eis que é inocente; subsidiariamente, em caso de sua condenação, pugna pela fixação de pena ao mínimo legal. (Id. 147087767)

Já nas razões da defesa do réu Hernandes, busca-se pela absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), tendo em vista que nos autos não há nenhum elemento que comprovem o intento da comercialização por parte do acusado. (Id. 147087774)

Nas contrarrazões o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 147087776)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público e o desprovimento do recurso da defesa Hernandes Pereira Muniz, assim sintetizando:

(Id. 152582650)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006 – TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA SEM SUPORTE PROBATÓRIO – VÍNCULO ASSOCIATIVO EVIDENCIADO – Todos os elementos de prova constantes dos presentes autos apontam, com veemência, os acusados como sendo os responsáveis pela droga apreendida, destinada à mercancia, o que, por si, afasta a tese defensiva de negativa de autoria. Evidenciam, outrossim, que os acusados são pessoas atreladas e engajadas às atividades do “Comando Vermelho”, facção disseminada em grande parte do país, que também tem raízes neste Estado, e que tem como principal fim o comércio ilícito de drogas, evidenciando, de tal forma, a presença do vínculo associativo necessário à configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.
PARECER PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO DA ACUSAÇÃO E PELO
DESPROVIMENTO
DO APELO DEFENSIVO, PARA O FIM DE QUE AMBOS OS RÉUS SEJAM CONDENADOS NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Hernandes Pereira Muniz
, contra a sentença que o condenou no incurso do art. 33,
caput
, da lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, cumprimento em regime semiaberto, e absolveu o acusado Marcos de Oliveira Portes, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

Vejamos o que consta na denúncia,
in verbis:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 29 de janeiro de 2022, durante o período noturno, na Rodovia MT-429, zona rural de Marcelândia/MT, HERNANDES PEREIRA MUNIZ e MARCOS DE OLIVEIRA PORTES, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se ente si, e com terceiros não identificados, para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ocasião em que adquiriram, transportaram e trouxeram consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Restou apurado que, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que HERNANDES PEREIRA MUNIZ, após sair do presídio, foi batizado na facção Comando Vermelho e era o responsável em buscar entorpecentes e trazer para a cidade de Marcelândia/MT, a fim de abastecer as bocas de fumo.

Nesse ínterim, no dia 29 de janeiro de 2022, os policiais miliares realizaram fiscalização na MT 429, zona rural, ocasião em que avistaram um táxi da cidade de Cláudia/MT se deslocando sentido Marcelândia/MT. Assim, foi dado ordem de parada ao motorista, ocasião em que os passageiros tentaram empreender fuga, momento em que HERNANDES PEREIRA MUNIZ, na tentativa de despistar a polícia, se desfez de uma sacola de cor rosa, que traziam consigo. Todavia, os policiais lograram em efetuar a prisão em flagrante dos denunciados.

Na sequência, a Polícia Militar ao revistar a sacola de cor rosa, localizou 525g (quinhentos e vinte e cinco gramas) de pasta base de cocaína, bem como em revista pessoal com o denunciado MARCOS DE OLIVEIRA PORTES foi localizado a importância de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais).

Por fim, durante o interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado MARCOS DE OLIVEIRA PORTES confessou que receberia o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para se deslocar até a cidade de Cláudia/MT com HERNANDES PEREIRA MUNIZ, a fim de buscarem entorpecentes, contudo, seu veículo estragou, razão pela qual contrataram um táxi para retornar à Marcelândia/MT.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia HERNANDES PEREIRA MUNIZ e MARCOS DE OLIVEIRA PORTES, como incursos nas sanções previstas no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, e requer a citação/notificação dos acusados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando as pessoas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação. Testemunhas: 1) Jair Lopes; 2) PM Clóvis Machado; 3) PM Alex Sander de Souza Vizentin” (Id. 147087700)

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 29/01/2022, os policiais realizam fiscalização na MT 429, zona rural, e que avistaram um taxi do Município de Claudia-MT, conduzindo ao destino da cidade de Claudia-MT, nesse momento, deu ordem de parada, ocasião que os passageiros tentaram empreender fuga.

Em ato contínuo, o acusado Hernandes, tentou despistar a guarnição e dispensou uma sacola que estava em sua posse, os policiais foram verificar o que havia em seu interior, localizaram 525 gramas (quinhentos e vinte e cinco gramas) de pasta base de cocaína, bem como, em revista pessoal no denunciado Marcos foi localizado a importância de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), sendo presos em flagrante.

Na delegacia, o acusado Marcos de Oliveira Portes ao ser interrogado, confessou que receberia o valor de R$ 400,00 (quatro centos reais), para se deslocar até o Município de Cláudia/MT, junto com Hernandes para buscarem drogas, porém, o veículo estragou, e por essa razão, contrataram um taxista para retornarem a Marcelândia - MT

À vista disso, o Ministério Público ofertou denúncia contra os acusados Hernandes Pereira Muniz e Marcos de Oliveira Portes, no incurso no crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e associação ao tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, o Juiz de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu Hernandes Pereira Muniz, somente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial no semiaberto e, pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e absolvendo o acusado Marcos de Oliveira Portes, nos moldes do art. 386, VII, do CPP. Vejamos o teor da sentença,
in verbis:

“[...]Trata-se de AÇÃO PENAL deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de HERNANDES PEREIRA MUNIZ e MARCOS DE OLIVEIRA PORTES, devidamente qualificado nos autos, dando-os como incurso na prática, em tese, dos crimes descritos no art. 33, caput e, art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006.

[...]

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há preliminares ou questões processuais pendentes a decidir. As partes são legítimas, a representação regular e não há nulidades a declarar. A persecução penal in iudicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva estatal deduzida na peça inaugural.

- Do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006

No mérito propriamente dito, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante n. 92.3.2022.1533 (Id n° 77700552), boletim de ocorrência n. 2022.25948 (Id: 77700553 - Pág. 37/38), termo de exibição e apreensão no Id: 77700554 - Pág. 28, auto de constatação provisório do entorpecente encontrado à pág. 27 do id n° 39095211, laudo de constatação de drogas no Id: 77700554 - Pág. 32, páginas 63/64 e laudo definitivo de drogas n. 3.14.2022.83925-01 (Id: 87346008).

Por sua vez a autoria restou devidamente comprovada, com relação ao réu HERNANDES PEREIRA MUNIZ sobretudo pela confissão do acusado, o que ocorreu em seu interrogatório na fase de instrução processual (Id. 61492438), como também pelos demais testemunhos prestados em Juízo.

Quanto ao acusado MARCOS DE OLIVEIRA PORTES, a autoria restou duvidosa, posto que não há provas nos autos que ele tinha conhecimento do entorpecente encontrado com o réu Hernandes, inclusive este afirmou em juízo que Marcos não sabia da droga apreendida.

Foram colhidas as seguintes provas na instrução processual. A testemunha Clóvis Machado, policial militar, narrou em audiência como ocorreu a prisão em flagrante dos acusados:

“(...) Promotora: Machado, como que foi essa abordagem que aconteceu na estrada de Cláudia para Marcelândia, no dia vinte e nove de janeiro desse ano? Testemunha: Certo, com frequência a polícia militar junto com a polícia civil, a gente fiscaliza né, sempre que não tem uma demanda maior aqui na área urbana, a gente fiscaliza todas as entradas que dão acesso aí à nossa cidade né, pra justamente inibir a entrada de qualquer tipo ilícito, droga, arma, enfim, pessoas que vem tentar praticar algum tipo de crime no nosso município, e aí já há alguns dias, posteriormente ao Hernandes ter saído da cadeia, a gente recebeu informação de que ele havia ficado com uma dívida com o comando, e que pra isso ele estaria indo buscar entorpecente aí para estar abastecendo as boca de fumo, então diante da situação aí, a gente foi e intensificou as fiscalizações, nesse dia específico, a gente havia já abordado vários veículos, e de longe avistamos um táxi vindo, ao ser dado voz de parada ao táxi, a gente observou que o carona que estava na frente ao lado do motorista, abriu a porta jogando uma sacola, não me recordo agora a cor da sacola, e tentou empreender fuga pro mato, então foi realizado abordagem nele, pedindo que o mesmo se deitasse e aí foi contido ele para que ele não corresse mais né, outro rapaz ficou sentado no banco de trás do táxi né, junto com o motorista dentro do carro, então foi feito a varredura, localizado a sacola e observou que aparentava ser aproximadamente aí meia barra de uma droga aparentando ser pasta base de cocaína né, diante da situação aí, foi dado voz de prisão, por estar em flagrante aí por tráfico de entorpecente, a pessoa de Hernandes, em conversa com o motorista, o mesmo relatou que o outro rapaz também estaria com o Hernandes né, então foi pedido para ele se retirar do veículo e em entrevista com o mesmo ele informou à polícia que ele possui um carro, se não me falhe a memória, é um astra, e que teria recebido uma quantia também não me recordo o valor, eu lembro claramente que ele falou que ele havia levado o Hernandes e traria o Hernandes com entorpecente, que eles foram realmente pra buscar droga, inclusive ele ressaltou que essa droga, um rapaz de tornozeleira havia trago de Sinop até um local específico, chegaram lá nesse local, o carro dele deu problema, então eles abandonaram o carro e acabaram vindo com o táxi, e que pra essa viagem ele receberia uma quantia em valor, não me recordo agora se era quinhentos reais, quatrocentos reais, ele receberia um valor, mas foram surpreendidos aí pela guarnição e acabou não dando certo o plano deles.

Promotora: Entendi, Machado quem que tava no banco da frente? Ao lado do motorista né, que dispensou essa sacola rosa.

Testemunha: O Hernandes. Promotora: O Hernandes, aí o Marcos estava no banco de trás? Testemunha: Isso, inclusive só para ressaltar, como já é prática não só aqui, mas por todos os locais que eu trabalhei, quando eles vão buscar droga, eles vem com ela na mão, justamente pra quando ver uma barreira eles dispensar antes de chegar na barreira, então a gente utiliza de algumas técnicas, exemplo, um dos policiais fica a frente, nesse caso eu que fiquei cem metros pra trás, vendo claramente a hora que o Hernandes abriu a porta e lançou a sacola pra fora. Promotora: Entendi, o Hernandes já é conhecido da polícia? Testemunha: Já, desde de quando menor até depois que ficou maior, sempre tinha prática do pessoal usar ele pra tá indo buscar esse entorpecente e trazer pra nossa cidade, e aqui na cidade também eu já fiz a condução dele por várias vezes, aí por entorpecente, já achei droga com ele, já achei droga dentro da caixa de água da casa dele, entendeu. Promotora: Entendi, e esse Marcos? Testemunha: Olha, esse Marcos até aonde eu tenho conhecimento, que eu me recorde nunca prendi ele, pra mim, não sei outros policiais ou a própria polícia civil, como tal uma investigação sobre ele, ao ser indagado se ele tinha passagem o mesmo informou pra mim que tinha, mas não por nós. Promotora: Entendi, mas ele deixou claro para o senhor que ia receber um valor né, para se deslocar até Cláudia com o Hernandes a fim de buscar o entorpecente? Testemunha: Isso. Promotora: Isso ele deixou claro que tinha conhecimento? Testemunha: Ele tava precisando levantar um dinheiro, aí, inclusive quem foi até ele, segundo ele foi o Hernandes junto com o tal de Xeque Mate, que seria o disciplina, o gerente daqui da cidade, foi falar com ele e ofereceram um valor pra ele aí poder levar o Hernandes até Cláudia né, chegando lá em Cláudia como eu falei, veio um rapaz de tornozeleira pra trazer essa droga pra eles, quando eles foram retornar deu problema no carro, então tiveram que pegar um táxi e deixar o carro pra trás. (...)” Advogado: No caso do Marcos, o Sr. Lembra de não ter conduzido ele em outras ocorrências? Testemunhas: (...) não me recordo de ter conduzido ele. Advogado: Então, o Sr. não sabe do nome dele envolvido em qualquer outro fato criminoso. Testemunha: Fiquei sabendo no dia, sobre ele, sobre o Marcos. Advogado: Ele explicou que ia fazer uma corrida. Testemunha: Sim senhor. Ele explicou que chegou o Xeque Mate e o Hernandes e ofereceu um dinheiro para ele levar o Hernandes buscar o entorpecente. E ele receberia um valor quando chegasse na cidade. (...) (...).”

A testemunha, policial militar, Alex Sander Vizentin acrescentou em audiência:

“(...) Promotora: Vizentin, a respeito desses fatos que envolver o Marcos e o Hernandes em uma abordagem que vocês teriam realizado no táxi, no dia vinte e nove de janeiro desse ano, como que aconteceu? Testemunha: Nós fazendo, como a gente sempre faz né, barreiras e bloqueios na entrada da cidade para inibir a entrada de qualquer produto ilícito, arma, entorpecente, foi abordado um táxi, e na hora que foi dado voz de parada pra ele, o passageiro que tava do lado do motorista abriu a porta, a hora que o táxi encostou ele abriu a porta e jogou algo, foi visualizado que foi jogado algo na beira da estrada, foi chegado perto do veículo, foi abordado eles, em revista neles não foi encontrado nada de ilícito, aí em revista próxima ao local aí, se não me engano tava dentro de uma sacola rosa, a sacola rosa tava contendo pasta base, aí foi perguntado pra eles o proceder daquela droga ali, o Marcos falou que recebeu trezentos real se não me engano, trezentos, quatrocentos real pra levar o Hernandes até Sinop para buscar a droga, aí chegando em Cláudia ali o carro dele quebrou e eles pegaram um táxi pra vir sentido a Marcelândia. Promotora: Entendi, e quem que tava como passageiro na frente, ao lado do motorista? Testemunha: O Hernandes. Promotora: Então o Hernandes que teria dispensado a sacola com a droga? Testemunha: Isso, foi. Promotora: Entendi, o senhor já conhecia o Hernandes? Testemunha: Já, ele já foi preso várias vezes já por tráfico, acho que a última vez que nós prendeu, ele foi com um mandado de prisão de estupro de vulnerável se não me engano. Promotora: Tá, e o Marcos? Testemunha: O Marcos não, o Marcos era recente na cidade. Promotora: Entendi, o senhor se recorda se o Marcos chegou a falar né, para o senhor se teria sido contratado para ir buscar droga? Ele tinha conhecimento de que essa corrida seria para buscar droga? Testemunha: Ele falou que ofereceram pra ele o dinheiro pra levar o Hernandes e trazer o Hernandes, entendeu? Ele relatou pra nós que não sabia o que era. (...) Advogado: O Marcos, você chegou de conversar com ele depois da abordagem? Testemunha: depois quando? Advogado: Na abordagem mesmo, depois que vocês descobriram que tinham mais um passageiro: Testemunha: Sim, de primeiro momento nós não visualizamos que tinha um terceiro passageiro, um outro passageiro atrás, porque na hora que o Hernandes abriu a porta, como era bem conhecido nosso e ele sempre fugia das abordagens, nós demos mais prioridade pro Hernandes porque ele abriu a porta e dispensou o objeto, como era uma estrada onde é mato nas duas lateral, nós focamos em cima dele, aí após a abordagem no Hernandes que nós foi verificar o veículo que nós encontrou o Marcos atrás, aí trouxemos ele para conversar e em conversa com ele, ele falou, de primeiro momento ele falou que só tava de carona, depois ele falou pra nós que o Hernandes tinha pagado ele pra levar ele até Cláudia, Cláudia ou Sinop, alguma coisa assim, levar e buscar ele, aí ele falou que tava recente na cidade, precisava de dinheiro, era corrida rápida e foi junto, mas não sabia o que o Hernandes ia fazer. (...)” Advogado: Ele não tinha conhecimento então. Testemunhas: Ele falou para nós que não. Advogado: Ele falou quem iria efetuar o pagamento. Testemunha: Não, também não. (...).”

Em relação aos depoimentos prestados pelos policiais militares, insta registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca de seu valor probante, haja vista a presunção de veracidade que lhes é inerente e a presunção de legitimidade de que gozam os atos por eles praticados no exercício de suas funções.

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas de nosso Egrégio Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0101532- 15.2015.8.11.0000, seu Enunciado nº 8, pacificando o assunto no âmbito de nossa Corte:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por sua vez, a testemunha Jair Lopes, motorista do táxi, narrou em juízo:

“(....) Promotora: Seu Jair o senhor é taxista? Testemunha: Sou. Promotora: Tá, o senhor se recorda de, em janeiro, dia vinte e nove de janeiro desse ano, o senhor ter feito uma corrida para os acusados Marcos e Hernandes? Testemunha: Fiz. Promotora: Tá, o que aconteceu? Como que ele contratou o senhor? Quero que o senhor narre pra gente. Testemunha: O carro dele tava quebrado na oficina, aí me chamaram pra mim levar ele. Promotora: E tava quebrado em qual oficina? Testemunha: Tava na borracharia do Carga Pesada, tava arrumando lá. Promotora: É em Cláudia? Essa borracharia é em Cláudia? Testemunha: É, em Cláudia. Promotora: Entendi, quem chamou o senhor para fazer essa corrida para eles? Testemunha: Foi um desses dois rapazes aí que chamou. Promotora: Entendi, e quando eles entraram no carro o senhor percebeu se eles estavam portando alguma sacola, alguma mochila? Testemunha: Nada, não tinha sacola nenhuma não. Promotora: Entendi, e aí depois disso em que momento que o táxi foi abordado pela polícia? Testemunha: Foi no município de Marcelândia lá. Promotora: Vocês vieram ali por dentro, pela estrada de chão? Testemunha: Isso. Promotora: Certo, aí a polícia mandou parar e fez o quê? Testemunha: Só fez assim, foram tudo pro lado deles, desceram, aí depois a polícia falaram ‘vocês não correm que eu atiro no cêis’, foi só isso também que aconteceu, que eu escutei foi só isso. Promotora: Eu não entendi, desculpa seu Jair, o senhor repete? Testemunha: ‘Vocês não correm que eu atiro em vocês’. Promotora: Aí o senhor viu a droga com eles? Testemunha: Vi, depois que a polícia mostrou eu vi. Promotora: Entendi, e durante esse trajeto de Cláudia até Marcelândia, eles falaram alguma coisa no carro que chamou a atenção do senhor ou não? Testemunha: Só falaram pra passar a nota fiscal só, a nota, eles pediram a nota um pro outro. Promotora: Quem pediu a nota? Testemunha: Ah, eu não conheço nenhum dos dois. Promotora: Não, entre eles, eles pediram a nota um para o outro? Testemunha: Eles pediram, um pediu pro outro, vai vê era droga que eles pediram né. Promotora: Entendi, o senhor não conhecia nenhum dos dois? Testemunha: Não, não. Promotora: Tá, e aí a polícia então já fez a prisão deles, e eles chegaram a pagar alguma coisa para o senhor ou não? Testemunha: Não, nada, nada. (...) Advogado: Os dois foram dormindo o trajeto ou não? Testemunha: Não, foram quietos daqui lá, eu fui levei eles, aí só um na estrada pediu a nota pro outro, as vezes era droga que um passou pro outro né. Advogado: Não, eu tô dizendo. Desculpa, na hora que vocês foram abordados, o senhor tá retornando, vocês foram abordados, ambos estavam dormindo no carro ou não? Testemunha: Não. Advogado: Eles estavam acordados? Testemunha: Tava acordado, os dois acordado. Advogado: A abordagem, como que foi? Explica melhor pra gente, por favor. Testemunha: Eu ia indo e eles desceram correndo, os dois policiais de a pé, aí com a lanterna assim, aí eu peguei e parei né, vi que era a polícia, aí eles foram direto na porta do caroneiro né, os dois, onde tava os dois, aí desceram, mandou, eu desci fiquei em pé na porta do meu lado, aí eles só falaram pros cara assim ‘vocês não corre que atiro em vocês’, só isso só que escutei mesmo. Advogado: Então tinha, a viatura tava lá parada com o giroflex ligado, era isso ou não? Testemunha: Não, não tinha não, eles até estavam em uma altura e desceram correndo de a pé. (...) É porque já conhecia né, sabia que os cara ia indo, porque eles pararam e já foi direto nos caroneiro já. Advogado: O senhor viu alguma atitude suspeita dos dois? Testemunha: Não, vi nada não, eles não tinham nenhuma sacola não tinham nada. Advogado: Eles não tinham sacola então? Testemunha: Não, tinha nada, as vezes tava enfiado na cintura vai ver né, eu não sei. (...) Advogado: Isso, eles conversavam? Testemunha: Não, não conversaram nada não. Advogado: Nem entre eles? Testemunha: Não. (...) Juiz: Tá certo, seu Jair só para eu entender certinho, o senhor falou que não viu nada com eles então, não tinha nenhuma sacola? Testemunha: Não, não, nada, tava enfiado na cintura as vezes né, não tinha nada. Juiz: Mas o senhor viu o momento que os policiais encontraram? Testemunha: Tava com eles já dentro do carro né, aí eu não vi nada. Juiz: Mas os policiais abordaram você, certo? Estavam dentro do carro e falaram pra vocês descer certo? O senhor disse que eles falaram isso pra não correr. Testemunha: É, falaram. Juiz: Ta, e depois disso, o que aconteceu? Preciso que o senhor me conte com um pouco mais de detalhes, o que aconteceu nesse momento. Testemunha: Eles pegaram as drogas deles lá dentro do carro memo. Juiz: Dentro de onde? Que eu não entendi. Testemunha: Tava no carro com eles né. Juiz: Dentro do carro? Testemunha: É, com eles que tava. Juiz: Com eles com quem? Com os policiais ou com o. Testemunha: Com os menor, com os dois rapaz. Juiz: Os dois rapaz, dentro do carro do senhor? Testemunha: É, aham. (...)”(sic)

O réu MARCOS DE OLIVEIRA PORTES negou a prática delitiva, aduzindo que apenas deu uma carona para o acusado HERNANDES PEREIRA MUNIZ e que não sabia que ele trazia consigo drogas. Contou em juízo:

“(...) Juiz: Não quer responder? Acusado: Não (...), eu não tenho conhecimento. Juiz: Não tem conhecimento? Acusado: É. Juiz: O senhor não confessa então esse fato aqui? Essa situação que teria acontecido? Acusado: Não (...), mas eu não conhecia ninguém, eu não tenho conhecimento de nada. Juiz: Não tem conhecimento, mas o senhor tava lá naquele dia? Acusado: No dia que o rapaz (...), o dinheiro pra mim eu tava. Juiz: É, nessa ocorrência no dia vinte e nove de janeiro, nesse momento da abordagem era o senhor que tava lá? Acusado: Tava. Juiz: E o senhor quer me contar o que aconteceu? Acusado: Sim, pode ser senhor. Juiz: Então tá, pode ficar à vontade, se quiser me contar o que aconteceu nesse dia. Acusado: Pode falar? Juiz: Pode ficar à vontade sim. Acusado: Foi assim senhor, saí do serviço onze e meia, aí eu cheguei no posto pra ponhar uns vinte real de gasolina no meu carro e chegou um rapaz que eu não conheço, chegou um rapaz lá e ofereceu essa proposta pra mim né, eu tava precisando de dinheiro, pagar meu aluguel, inteirar pra pagar o aluguel, ofereceu esse dinheiro pra mim levar esse rapaz aqui, mas eu não conheço esse rapaz, nunca nem vi esse tal de Hernandes, pra mim levar ele lá, lá em Cláudia e trazer, mas eu não tinha conhecimento, eu pensei que era uma corrida qualquer, porque sempre quando os outros lá pedia pra mim levar pro sítio ou outro lugar eu levava, mas não tinha conhecimento disso, aí eu levei ele lá nisso aí, daí deu no que aconteceu, aí eu fui ver que era droga depois que o policial abordou nois e pegou esse trem com ele, mas não pegou nada comigo, eu não tinha conhecimento disso, foi o que aconteceu. Juiz: Tá, mas então não foi lhe falado o que que era essa corrida, por que que ele precisava disso? Acusado: Não entendi senhor. Juiz: Então ele não te falou porque da corrida? Acusado: Não, simplesmente era pra levar ele lá e trazer, entendeu? Simplesmente. Juiz: E foi ele próprio que te ofereceu o dinheiro ou foi uma outra pessoa? Acusado: Foi um rapaz numa moto, uma cento e cinquenta preta, mas ele tava de capacete, eu não conheço, lá, eu conheço pouca gente né, faz poucos dias que eu tô morando lá, pouco dia, aí ele chegou e ofereceu, aí eu fui buscar esse menino numa casa lá, eu nem conheço, entendeu? Juiz: Tá, e como é que foi lá no momento da abordagem dos policiais? Você viu alguma coisa acontecendo, você viu essa droga? Acusado: Olha, depois que eles tiraram o Hernandes da frente que ele apareceu com uma sacola rosa, rosa, laranja, sei lá, apareceu com essa sacola, na hora que entremos dentro do táxi eu não vi essa sacola, que eu não sei se ele tava com ela escondida ou o que aconteceu, eu só vi essa sacola depois que abordou né, eu até achei estranho a polícia tá parada na estrada, aí eles algemou ele, aí eu fiquei dentro do carro, aí depois que eu fui ver no chão assim a polícia mostrando, falando Hernandes, mostrando aquele coiso de droga lá, aí por Deus no céu, nunca, se eu soubesse que era pra aquilo eu não tinha ido senhor. Juiz: Tá, mas por acaso você viu essa droga sendo jogada? Alguma coisa assim no carro? Acusado: Não, no meu? Juiz: De onde o senhor tava, o senhor tava sentado na frente, atrás? Como é que foi? Acusado: Eu tava no banco de trás. Juiz: Certo, e quem que tava no banco da frente? Acusado: O Hernandes. Juiz: O Hernandes e o motorista? Acusado: É, foi com ele que a polícia pegou, mas a hora que entrei no táxi eu não vi ele entrando com essa sacola na mão, só se tivesse na calça, dentro do bolso, sei lá, mas eu não vi. Juiz: Mas naquele momento então que a polícia chegou pra abordar vocês, o Hernandes fez alguma coisa? Acusado: Ele abriu a porta. Juiz: Abriu a porta, você viu se jogou alguma coisa ou não? Acusado: Não vi senhor, porque eu não tava vendo, porque eu tava atrás dele né, atrás do banco eu tava. Juiz: O senhor não conseguia ver então? Acusado: Eu não consegui ver. Juiz: Só conseguiu ver a porta abrindo? Isso o senhor viu? Acusado: Só vi a porta abrindo. Juiz: Daí o senhor ficou parado dentro do carro? Acusado: É, eu fiquei quieto dentro do carro, não sabia o que que era, eu não tava entendo o que era que tava acontecendo. Juiz: E quantos policiais que fizeram essa abordagem? Acusado: Tava em dois, só eles dois. Juiz: Tá certo, o senhor quer falar mais alguma coisa aqui pra gente hoje? Acusado: Não entendi senhor. Juiz: O senhor quer nos contar, falar mais alguma coisa aqui pra gente hoje? Essa é sua oportunidade de nos dar a sua versão nos fatos, se quiser acrescentar alguma coisa a mais. Acusado: Única coisa que eu tenho pra falar é isso, nisso daí que foi que aconteceu aí eu nem sabia de nada senhor. (...) Promotora: Era costume o senhor fazer, dar essas caronas né, ser contratado pra levar as pessoas em Cláudia ou foi a primeira vez? Acusado: Pra levar fora da cidade assim foi a primeira vez senhora, só dentro da cidade lá, assim, eu sempre fazia pra família assim, mas pra menino novo assim foi a primeira vez. Promotora: E porque ele procuraram o senhor? Acusado: Eu tava no posto, abastecendo meu carro entendeu? Aí esse rapaz que tava abastecendo, aí ele perguntou pra mim seu eu não queria fazer isso aí, e eu tava precisando de um dinheiro pra mim inteirar pro aluguel entendeu, mas eu não sabia que era pra isso não senhora. Promotora: Entendi, e quem abasteceu o carro do senhor? Acusado: Não entendi. Promotora: Quem que colocou o combustível no carro do senhor para o senhor levar o Hernandes? Acusado: Foi esse rapaz da moto preta. Promotora: Ah entendi, quando ele te ofereceu o senhor já aceitou e aí ele já abasteceu seu carro, foi isso? Acusado: É, ele ponhou gasolina no carro, ele nem me deu o dinheiro na mão. Promotora: Entendi, aí quando o senhor chegou em Cláudia com o Hernandes o senhor foi pra onde? Acusado: Eu fiquei no meu carro, mexendo no meu carro, eu e o eletricista, ficamos mexendo no meu carro, aí o Hernandes saiu, aí eu não vi pra onde que ele foi, eu fiquei mexendo no meu carro porque meu carro queimou a bomba de combustível, entendeu? Daí eu fiquei mexendo no meu carro e logo ele chegou com esse taxista, aí ele ofereceu pra mim se eu não queria vim junto com ele, aí eu falei então vamos né, eu inocente nem sabia o que tava acontecendo, aí eu peguei e deixei meu carro lá, peguei a chave e vim embora, daí foi no que deu. Promotora: Então o senhor não presenciou o momento que o Hernandes teria pego essa droga lá em Cláudia? Acusado: Não senhora. Promotora: E a respeito dessa nota fiscal que o taxista comentou aqui na audiência né, que vocês tiveram uma conversa, você e o Hernandes, que nota fiscal é essa? Acusado: Nota? Não me recordo não senhora. Promotora: Dentro do táxi o senhor conversou alguma coisa com o Hernandes? Acusado: Não, jamais, não conversei nada. (...)”

O acusado HERNANDES PEREIRA MUNIZ confessou a prática delitiva, confirmando que foi até Cláudia-MT buscar drogas e afirmou que o acusado Marcos não tinha conhecimento sobre o entorpecente. Relatou em juízo:

“(...)Juiz: O senhor confessa esses fatos? Isso realmente aconteceu? Acusado: Todos os fatos não né, porque alguns aí polícia mesmo falou da boca delas, nem correr não corri. Juiz: Tá, o senhor quer me contar então o que teria acontecido nesse dia, como é que foi, o que vocês estavam fazendo nesse táxi, se quiser contar a sua versão toda dos fatos aí pode ficar à vontade, pode falar se o senhor quiser contar, se não eu posso ir lhe perguntando. Acusado: Vai perguntando aí o que você quer saber. Juiz: Tá, então o senhor tava nesse táxi aí, nesse dia aí? Acusado: Sim. Juiz: Certo, e o que vocês estavam fazendo nesse táxi? Acusado: Tava indo pra Marcelândia. Juiz: Saíram de onde? Acusado: De Cláudia. Juiz: Certo, e o senhor tava sentado no banco da frente, no banco de trás? Acusado: Do lado do motorista. Juiz: Certo, quando os policiais chegaram, o que aconteceu? Acusado: Quando eles chegaram me abordaram só, falou que não era pra mim correr porque eles ia atirar em mim e tal, falei ‘não, não vou correr não’, aí foi isso que aconteceu, eles falou pra mim sentar no chão, aí eu não sentei, aí eu fiquei em pé mesmo, aí me derrubaram no chão, me derrubaram no chão lá, aí depois eles vieram com a droga lá. Juiz: Mas o senhor tava com essa sacola rosa? Tinha essas drogas contigo? Acusado: Tava. Juiz: O senhor tava? Tinha conhecimento de que se tratava de drogas aquilo ali? Acusado: Sim. Juiz: Certo, então o senhor confessa que estava com drogas nesse dia, certo? Acusado: Tava sim. Juiz: E o senhor tentou se desfazer dessa droga, jogou do táxi? Acusado: Não, eu não joguei não, aí tipo assim eles falou que eu joguei, mas eu não joguei. Juiz: Mas o senhor tava com a droga nesse momento? Acusado: Sim. Juiz: Eles teriam encontrado em você então ou não? Como é que foi? Acusado: Não entendi. Juiz: Eles encontraram em você, eles te revistaram? Acusado: Tava assim no canto do carro, que eu saí aí caiu assim. Juiz: Ah ta, caiu então quando o senhor saiu do veículo, é isso? Acusado: É. Juiz: Tá, tá certo, e como é que foi a situação ali junto com o Marcos né, você tinha contratado ele? Como é que foi? Acusado: Na verdade, eu nem conheci esse cara aí, esse Marcos, nem conhecia ele, conheci no dia lá não tem? Juiz: Tá, mas conheceu como? Contratou ele? Qual que é a tua relação com ele? Acusado: Eu não conhecia na verdade né, aí é o seguinte no dia que era pra mim ir lá, que eu recebi também o dinheiro pra mim pagar uma conta pra mim ir lá buscar essa droga aí, aí ele chegou lá (...) no momento lá ele não sabia de nenhuma droga não, foi saber só depois quando nós estava na civil. Juiz: Tá, mas ele tava no táxi contigo, o Marcos? Acusado: Sim. Juiz: E essa história de que ele teria te levado até. Acusado: Me levou, me levou até Cláudia sim, aí lá em Cláudia eu peguei e me desloquei pra outro bairro lá e ele ficou me esperando lá, porque eu falei pra ele que eu ia buscar uma encomenda no meu irmão só. Juiz: Então o Marcos ele sabia que, você comentou com ele o que você tava fazendo lá? Ou nunca comentou com ele? Acusado: Eu falei que ia pegar uma encomenda no meu irmão só, pra ele. Juiz: Tá, então sobre a questão da droga, você nunca falou pra ele que você tava com essa droga, que você ia buscar droga? Acusado: Não, não falei não. Juiz: Ele não então qual que era o motivo dessa viagem? Acusado: Falei que era só pra ir buscar o documento do meu irmão só. Juiz: Buscar o teu irmão? Acusado: O documento. Juiz: Ah ta, entendi, quem que teria te contratado para pegar essa droga? Acusado: Na verdade, quando eu saí da cadeia, eu saí com uma dívida, aí tipo assim eu tive que pagar essa dívida aí eu nem conhecia os cara, conhecia um lá porque era, ligava pra mim e falava ‘tá de boa lá’, só isso mesmo. Juiz: Tá, e mencionaram aí o Xeque Mate, você conhece ele? Acusado: Não. Juiz: Nunca teve contato? Acusado: Nunca nem vi esse cara. Juiz: Tá certo, você quer nos contar mais alguma coisa aqui hoje? Essa é sua oportunidade de falar o que tiver que falar pra gente. Acusado: Eu sei que eu errei de (...) eu queria uma nova oportunidade aí né, porque eu mesmo tô arrependido, tô assumindo aí o que eu fiz entendeu, queria mais uma oportunidade pra tá tentando de novo, minha vida aí, porque eu mesmo tava devendo, só fiz isso mesmo porque eu tava devendo, tava trabalhando com calha, nunca consegui um serviço assim bom, carteira assinada, aí eu peguei (...). Juiz: Mas você tava com um emprego bom né, então porque você. Acusado: É por causa que eu tenho uma filha né, tem minha mãe, tem meu irmão que é tipo assim, é deficiente mental e não trabalha né, aí fica só eu e minha mãe trabalhando, aí minha mãe não da conta sozinha, aí como eu tava trabalhando, ganhando mil e quinhentos daí é pouco no começo, mas, aí não deu pra pagar esse cara aí eu tive que fazer essas coisas aí, errada aí. (...) Mas se não fosse essa dívida eu não tinha me metido não, eu tava tranquilo, tava de boa na rua. (...)”

Segundo os laudos elaborados pela POLITEC, foram apreendidas e periciadas as seguintes drogas: (i) Laudo Pericial n° 3.14.2022.83925-01. Material A) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada em forma de pedras, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado. (...)5. RESULTADOS OBTIDOS: Após a realização dos exames verificou-se que: A alíquota do Material “A” apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cocaína. (Id: 87346008).

Conforme provas apresentadas nos autos, a droga apreendida pertencia ao acusado Hernandes, que teria ido buscar o entorpecente na cidade vizinha Cláudia-MT e foi interceptado no retorno para Marcelândia em um táxi, contratado por ele em razão de o veículo de Marcos ter apresentado problemas mecânicos.

Já quanto ao acusado Marcos, não existem provas contundentes de que tinha conhecimento da droga que estava com Hernandes, tanto que o Policial Militar Alex Sander Vizentin e a testemunha Jair Lopes afirmaram que Marcos quando foi preso alegou que não sabia sobre a droga encontrada com Hernandes.

Além disso, não foi localizado qualquer substância com Marcos, tampouco sua ligação anterior com o réu Hernandes, que, por sua vez, confessou a prática delituosa, afirmando que tinha conhecido Marcos no dia dos fatos e que ele não sabia que teria ido até Cláudia buscar o entorpecente.

Ainda, o réu Marcos não possui antecedentes, possuía residência fixa e trabalho lícito, não existindo qualquer indício de que tinha uma vida voltada para a criminalidade.

Desta forma, tem-se que a confissão do acusado Hernandes, em conjunto com os depoimento das testemunhas de acusação encontra-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada não apenas de forma cabal (prova pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque restou evidenciado que o acusado Hernandes trazia consigo e transportava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nessa esteira, analisando detidamente os autos, resta hialino pelo conjunto probatório carreado, consistente nos depoimentos das testemunhas e laudo pericial, a conduta do acusado ter tipificado ao menos um dos dezoito verbos do tipo penal, especificamente “transportar, trazer consigo”.

Para que se configure o delito disposto no art. 33 da Lei de Drogas, desnecessária a comprovação de comercialização da droga, bastando, para tanto, que o agente criminoso pratique apenas uma das condutas descritas no tipo penal, haja vista tratar-se de um tipo misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar" substância entorpecente, sem a autorização legal.”

Sobre o assunto o Supremo Tribunal Federal decidiu que "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização." (STF - 1ª T. - HC 69806 - Rel. Min. Celso de Mello).

Para caracterizar o delito de tráfico de substâncias entorpecentes, torna-se imprescindível a conjugação de vários fatores, como as circunstâncias em que se deu a apreensão, o local, a conduta do réu, a forma de acondicionamento da substância, demais objetos encontrados.

No caso vertente, as declarações dos policiais, bem como a situação em que se deram os fatos, a forma como estavam acondicionadas meia barra de pasta base de cocaína, confirmam a existência do delito.

[...]

Outrossim, a quantidade de droga apreendida, 525 gramas, mais de meio quilo, em barra, de pasta base - cocaína, demonstra que não se destinaria ao uso, mas sim para comércio no Município de Marcelândia. O réu Hernandes afirmou ainda que buscou referido entorpecente para venda porque precisava de dinheiro, pois tem uma filha e ajuda sua mãe com as despesas. Disse ainda que, quando saiu da penitenciária, possuía uma dívida de drogas que precisava pagar, evidenciando assim a clara intenção da mercancia de pasta base no Município.

Assim, na hipótese em julgamento, os indícios coletados são múltiplos, concatenados, impregnados de credibilidade e conduzem à certeza de que o acusado Hernandes exerce a mercancia ilícita de drogas. A prova da mercancia de drogas não se faz apenas de maneira direta, mas também por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.

Assim, nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, torna-se impositiva a condenação do acusado HERNANDES PEREIRA MUNIZ, dando-o como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e a absolvição de MARCOS DE OLIVEIRA PORTES, pela ausência de prova da autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

- Do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006

Quanto ao crime de associação para o tráfico, ao contrário, a análise atenta dos autos indica que faltam elementos seguros para comprovar que os réus estavam, efetivamente, associados para o fim de, mediante conjugação de esforços, realizarem o tráfico de drogas na cidade.

As diligências efetuadas comprovaram a movimentação de mercancia de drogas, todavia, não há provas cabais no sentido da associação para o tráfico.

Para a configuração de tal delito, torna-se necessário o dolo específico, ou seja, a intenção associativa, estável e permanente, com a finalidade de cometer os delitos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que não restou comprovado.

Os policiais militares informaram que a substância apreendida estava em barra, e o réu Hernandes confessou que buscou o entorpecente porque estava com dificuldades financeiras, porém não conhecia Marcos e este sequer tinha ciência que ele estava buscando drogas para revenda.

Verifica-se que, no presente caso, não se apresentam provas indicativas concludentes da materialidade e autoria do delito de associação para o tráfico.

O réu Hernandes praticou a atividade ilícita de mercancia, mas não há provas no sentido da associação com Marcos, figura integrante da tipicidade do delito em questão. Tanto é assim que Marcos restou absolvido da imputação relativa ao delito de tráfico de drogas, conforme fundamentação supra.

As provas acostadas aos autos deixam dúvidas de que os réus agiram em conjunto em relação aos fatos descritos na denúncia.

O fato de os réus terem ido juntos para Cláudia-MT, por si só, não se presta a configurar o crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, que, para sua configuração, exige a existência de provas sobre a estabilidade e permanência entre aqueles que atuaram no fato punível.

[...]

Assim, em homenagem ao princípio do in dubio pro reu, bem como pela falta de provas produzidas sob o crivo do contraditório, a absolvição dos réus torna-se imperiosa, caracterizando-se em grave violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa eventual condenação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, nos termos da fundamentação retro, para o efeito de condenar o réu HERNANDES PEREIRA MUNIZ tão somente pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e absolver o réu MARCOS DE OLIVEIRA PORTES, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal

4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Procedo à individualização da pena, o que faço em rigorosa observância ao art. 68, caput, do Código Penal.

4.1. Das circunstâncias judiciais.

Partindo da pena mínima aplicável à espécie, de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

a) Culpabilidade: nada há que fuja do próprio tipo penal.

b) Antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais passíveis de serem considerados negativamente, conforme se verifica da certidão de Id. 79507757.

c) Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Personalidade: não há nos autos elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e) Motivos: os motivos da prática do delito, em conformidade com os depoimentos prestados durante as fases pré-processual e processual, não ultrapassaram o inerente intuito previsto no tipo penal.

f) Circunstâncias: as circunstâncias não ultrapassam àquilo que já é punido abstratamente.

g) Consequências do crime: são normais ao delito.

h) Comportamento da vítima: não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, não havendo circunstância desfavorável, impõe-se fixar a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

4.2. Das circunstâncias atenuantes e agravantes.

Em que pese a caracterização da circunstância atenuante da confissão espontânea e a de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, nos termos do art. 65, I e III, d, do Código Penal, deixo de aplicar a atenuação em respeito ao disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

4.3. Das causas de diminuição e aumento de pena.

Quanto à causa especial de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, que disciplina que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, não se aplica ao acusado.

Pois bem, o réu registra várias passagens criminais. Ademais, não existe nos autos comprovação de que o réu sempre laborou com atividades lícitas, bem como nos referidos processos criminais, em especial o de Autos nº 1000608-64.2020.811.0109, restou demonstrado que integra organização criminosa.

Assim, verifica-se que o acusado não faz jus à causa de diminuição elencada no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Ausentes causas de aumento de pena.

Torno definitiva a pena do denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

4.4. Da detração.

A detração será feita pelo Juízo da Execução Penal.

4.5. Regime de cumprimento.

Levando em conta a pena aplicada e as condições pessoais do acusado, fixo o regime inicial semi-aberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

4.6. Da pena de multa.

Em razão da inexistência de dados quanto à situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa em seu mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 49 do Código Penal.

4.7. Da substituição da pena privativa de liberdade.

Incabíveis, por expressa disposição legal, a substituição de pena e o sursis, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/06.

5. DISPOSIÇÕES DIVERSAS

5.1. Direito de apelar em liberdade.

Tendo em vista que não se encontram mais presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva do sentenciado, especialmente porque a ordem pública já foi restabelecida, considerando o lapso temporal transcorrido desde a prisão do acusado em 29 de janeiro de 2022, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, REVOGO A SUA PRISÃO PREVENTIVA.

Autorizo o réu a apelar em liberdade, vez que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva e o regime inicial fixado é incompatível com a custódia cautelar (art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

5.2. Da reparação dos danos.

Considerando se tratar de crime vago, inaplicável ao caso a fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal)

5.3. Da comunicação ao(à) ofendido(a).

Inaplicável ao caso o art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

5.4. Das custas processuais. Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais (art. 804 do Código de Processo Penal).

5.5. Das disposições finais. [...]” (Id. 147087752)

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
parquet
busca-se no presente recurso, a reforma da sentença a fim de condenar o
réu Hernandes Pereira Muniz
pelo crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, e Marcos de Oliveira Portes, no incurso do art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, considerando que as provas acostadas nos autos, restaram plenamente comprovada a materialidade e autoria do delito em face dos acusados, em ambas as fases.

Razão não lhe assiste. Explico.

Primeiramente, insta consignar que o delito de associação ao tráfico, tem previsão legal no art. 35 da Lei 11.343/06:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa”

A conduta consiste, pois, em "associar-se" para o fim de praticar os crimes descritos nos art. 33 e 34 da Lei 11.343/06, excluída a hipótese de Concurso de Pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Destarte, para que se configure o crime associativo, de forma autônoma, é mister a presença de ajuste prévio a esse fim, com índole permanente, pois, na hipótese de convergência ocasional de vontades, reconhecer-se-á o Concurso de Pessoas.

Acerca da imprescindibilidade do animus associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 35
, caput,
da Lei nº 11.343/06:

"(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa. (...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª ed., rev.atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 366)

Desta forma, para haver crime autônomo de associação para o tráfico, é imprescindível o preenchimento dos seguintes pressupostos:

a) existência de dois ou mais infratores;

b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade;

c) a “reiteração ou não” jungida e estreitamente vinculada à finalidade delituosa especifica;

d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

Ressalte-se a necessidade de um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

O Magistrado singular entendeu que o acervo probatório é frágil para se comprovar que os réus estavam efetivamente, associados com a finalidade de comercialização de entorpecentes.

Vejamos o depoimento da
testemunha PM Clóvis Machado
, em juízo, declarou da seguinte forma,
in verbis:

“[...]Promotora: Machado, como que foi essa abordagem que aconteceu na estrada de Cláudia para Marcelândia, no dia vinte e nove de janeiro desse ano? Testemunha: Certo, com frequência a polícia militar junto com a polícia civil, a gente fiscaliza né, sempre que não tem uma demanda maior aqui na área urbana, a gente fiscaliza todas as entradas que dão acesso aí à nossa cidade né, pra justamente inibir a entrada de qualquer tipo ilícito, droga, arma, enfim, pessoas que vem tentar praticar algum tipo de crime no nosso município, e aí já há alguns dias, posteriormente ao Hernandes ter saído da cadeia, a gente recebeu informação de que ele havia ficado com uma dívida com o comando, e que pra isso ele estaria indo buscar entorpecente aí para estar abastecendo as boca de fumo, então diante da situação aí, a gente foi e intensificou as fiscalizações, nesse dia específico, a gente havia já abordado vários veículos, e de longe avistamos um táxi vindo, ao ser dado voz de parada ao táxi, a gente observou que o carona que estava na frente ao lado do motorista, abriu a porta jogando uma sacola, não me recordo agora a cor da sacola, e tentou empreender fuga pro mato, então foi realizado abordagem nele, pedindo que o mesmo se deitasse e aí foi contido ele para que ele não corresse mais né, outro rapaz ficou sentado no banco de trás do táxi né, junto com o motorista dentro do carro, então foi feito a varredura, localizado a sacola e observou que aparentava ser aproximadamente aí meia barra de uma droga aparentando ser pasta base de cocaína né, diante da situação aí, foi dado voz de prisão, por estar em flagrante aí por tráfico de entorpecente, a pessoa de Hernandes, em conversa com o motorista, o mesmo relatou que o outro rapaz também estaria com o Hernandes né, então foi pedido para ele se retirar do veículo e em entrevista com o mesmo ele informou à polícia que ele possui um carro, se não me falhe a memória, é um astra, e que teria recebido uma quantia também não me recordo o valor, eu lembro claramente que ele falou que ele havia levado o Hernandes e traria o Hernandes com entorpecente, que eles foram realmente pra buscar droga, inclusive ele ressaltou que essa droga, um rapaz de tornozeleira havia trago de Sinop até um local específico, chegaram lá nesse local, o carro dele deu problema, então eles abandonaram o carro e acabaram vindo com o táxi, e que pra essa viagem ele receberia uma quantia em valor, não me recordo agora se era quinhentos reais, quatrocentos reais, ele receberia um valor, mas foram surpreendidos aí pela guarnição e acabou não dando certo o plano deles. Promotora: Entendi, Machado quem que tava no banco da frente? Ao lado do motorista né, que dispensou essa sacola rosa. Testemunha: O Hernandes. Promotora: O Hernandes, aí o Marcos estava no banco de trás? Testemunha: Isso, inclusive só para ressaltar, como já é prática não só aqui, mas por todos os locais que eu trabalhei, quando eles vão buscar droga, eles vem com ela na mão, justamente pra quando ver uma barreira eles dispensar antes de chegar na barreira, então a gente utiliza de algumas técnicas, exemplo, um dos policiais fica a frente, nesse caso eu que fiquei cem metros pra trás, vendo claramente a hora que o Hernandes abriu a porta e lançou a sacola pra fora. Promotora: Entendi, o Hernandes já é conhecido da polícia? Testemunha: Já, desde de quando menor até depois que ficou maior, sempre tinha prática do pessoal usar ele pra tá indo buscar esse entorpecente e trazer pra nossa cidade, e aqui na cidade também eu já fiz a condução dele por várias vezes, aí por entorpecente, já achei droga com ele, já achei droga dentro da caixa de água da casa dele, entendeu. Promotora: Entendi, e esse Marcos? Testemunha: Olha, esse Marcos até aonde eu tenho conhecimento, que eu me recorde nunca prendi ele, pra mim, não sei outros policiais ou a própria polícia civil, como tal uma investigação sobre ele, ao ser indagado se ele tinha passagem o mesmo informou pra mim que tinha, mas não por nós. Promotora: Entendi, mas ele deixou claro para o senhor que ia receber um valor né, para se deslocar até Cláudia com o Hernandes a fim de buscar o entorpecente? Testemunha: Isso. Promotora: Isso ele deixou claro que tinha conhecimento? Testemunha: Ele tava precisando levantar um dinheiro, aí, inclusive quem foi até ele, segundo ele foi o Hernandes junto com o tal de Xeque Mate, que seria o disciplina, o gerente daqui da cidade, foi falar com ele e ofereceram um valor pra ele aí poder levar o Hernandes até Cláudia né, chegando lá em Cláudia como eu falei, veio um rapaz de tornozeleira pra trazer essa droga pra eles, quando eles foram retornar deu problema no carro, então tiveram que pegar um táxi e deixar o carro pra trás. [...].” (Id 147087742).

Os policiais relataram que o réu Hernandes já era conhecido na região, com diversas passagens por tráfico de drogas, e tinha recebido informação que o mesmo havia ficado com uma dívida com o Comando Vermelho e que para isso ele estaria indo buscar entorpecentes para estar abastecimento nas bocas de fumo, e diante da situação intensificaram as fiscalizações.

Declararam que no dia já haviam realizado abordagem em vários veículos, quando avistaram um táxi, e ao ser dado voz de parada, avistaram que ao lado do motorista, abriram a porta e dispensou uma sacola e logo tentou empreender fuga.

Assim, constata-se nos autos, que a droga estava dentro de uma sacola, condicionada em barra, no qual ao momento que o réu Hernandes foi interrogado, confessou que buscou o entorpecente no Município de Claudia-MT, pois estava passando por dificuldades financeiras e alegou não conhecer o acusado Marcos e que o mesmo não tinha ciência que iria buscar a substancia ilícita.

O acusado Marcos de Oliveira Portes, relatou que não havia conhecimento do entorpecente localizado dentro da sacola rosa, e muito menos qualquer ligação com o acusado Hernandes, sendo apenas contratado no dia para fazer uma corrida, para levar o mesmo até o Município de Claudia – MT, no qual receberia o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e como estava precisando de dinheiro acabou aceitando.

Relatou ainda, que o ao retornar deu uns problemas técnicos no veículo e deixou em uma oficina, e nisso o acusado Hernandes contratou um taxista e lhe ofereceu uma carona de volta e, já na estrada, foram abordados pelos policiais.

Já o réu Hernandes, apesar de ter restado comprovado a sua autoria para o crime de tráfico, eis que confessou ter ido no Município de Cláudia – MT para buscar entorpecentes, declara que o acusado Marcos não tinha conhecimento do ilícito.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, os depoimentos dos agentes policiais e as demais provas produzidas, não são suficientes para demonstrar aferição de que os acusados se associaram com finalidade de comercializar.

Nesse sentido:

“[...] Para a condenação pela prática do crime de associação, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta, sob pena de rejeição face o princípio do in dubio pro reo. [...] (N.U 0001748-59.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

“[...] Conquanto haja provas nos autos da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é inviável a condenação pelo delito descrito no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, quando há dúvidas acerca da estabilidade e permanência entre os envolvidos. [...] (N.U 0006095-51.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023) ”

“[...] Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado” (FLOR, Geovano Prudêncio. A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo). Para embasar condenação por tráfico, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028). Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo” (TJMT, Ap NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). [...] (N.U 1007056-51.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos réus, havendo dúvida intransponível quanto à existência
in casu
do ânimo associativo duradouro e estável.

Da mesma forma, deve ser mantida absolvição do réu Marcos pelo crime de tráfico de drogas, por inexistirem provas de que concorreu para a infração penal juntamente com o acusado Hernandes.

À propósito:

“[...] “Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado” (FLOR, Geovano Prudêncio. A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo). Para embasar condenação por tráfico, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028). [...](N.U 1007056-51.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Portanto, preserva-se a absolvição do acusado Hernandes Pereira Muniz pelo crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006 e Marcos de Oliveira Portes, pelos crimes previstos art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, por não haver provas suficientes (art. 386, inciso VII, do CPP), nos termos da sentença.

RECURSO DEFENSIVO – RÉU HERNANDES PEREIRA MUNIZ

A defesa busca-se pela absolvição do apelante Hernandes Pereira Muniz pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), tendo em vista que nos autos não há provas que o acusado tinha realmente a intenção de destinar a droga para comercialização, considerando que ilícito pertence à terceiro.

Ademais, o acusado não nega estar na posse do entorpecente, mas nega ser de sua propriedade.

Razão não lhe assiste. Explico.

A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de prisão em flagrante (Id. 147087691), Boletim de ocorrência (Id. 14708769), Termo de exibição e apreensão (Id. 147087691 – p. 28/29), Laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (Id. 147087691 – p. 32), laudo pericial de constatação de drogas (Id. 147087741) e laudo pericial definitivo (Id. 147087741).

No que tange a autoria, restou satisfatoriamente comprovado através do depoimento das testemunhas e além da confissão do réu.

A
testemunha PM Clóvis Machado
, em juízo, declarou da seguinte forma,
in verbis:

“[...]Promotora: Machado, como que foi essa abordagem que aconteceu na estrada de Cláudia para Marcelândia, no dia vinte e nove de janeiro desse ano? Testemunha: Certo, com frequência a polícia militar junto com a polícia civil, a gente fiscaliza né, sempre que não tem uma demanda maior aqui na área urbana, a gente fiscaliza todas as entradas que dão acesso aí à nossa cidade né, pra justamente inibir a entrada de qualquer tipo ilícito, droga, arma, enfim, pessoas que vem tentar praticar algum tipo de crime no nosso município, e aí já há alguns dias, posteriormente ao Hernandes ter saído da cadeia, a gente recebeu informação de que ele havia ficado com uma dívida com o comando, e que pra isso ele estaria indo buscar entorpecente aí para estar abastecendo as boca de fumo, então diante da situação aí, a gente foi e intensificou as fiscalizações, nesse dia específico, a gente havia já abordado vários veículos, e de longe avistamos um táxi vindo, ao ser dado voz de parada ao táxi, a gente observou que o carona que estava na frente ao lado do motorista, abriu a porta jogando uma sacola, não me recordo agora a cor da sacola, e tentou empreender fuga pro mato, então foi realizado abordagem nele, pedindo que o mesmo se deitasse e aí foi contido ele para que ele não corresse mais né, outro rapaz ficou sentado no banco de trás do táxi né, junto com o motorista dentro do carro, então foi feito a varredura, localizado a sacola e observou que aparentava ser aproximadamente aí meia barra de uma droga aparentando ser pasta base de cocaína né, diante da situação aí, foi dado voz de prisão, por estar em flagrante aí por tráfico de entorpecente, a pessoa de Hernandes, em conversa com o motorista, o mesmo relatou que o outro rapaz também estaria com o Hernandes né, então foi pedido para ele se retirar do veículo e em entrevista com o mesmo ele informou à polícia que ele possui um carro, se não me falhe a memória, é um astra, e que teria recebido uma quantia também não me recordo o valor, eu lembro claramente que ele falou que ele havia levado o Hernandes e traria o Hernandes com entorpecente, que eles foram realmente pra buscar droga, inclusive ele ressaltou que essa droga, um rapaz de tornozeleira havia trago de Sinop até um local específico, chegaram lá nesse local, o carro dele deu problema, então eles abandonaram o carro e acabaram vindo com o táxi, e que pra essa viagem ele receberia uma quantia em valor, não me recordo agora se era quinhentos reais, quatrocentos reais, ele receberia um valor, mas foram surpreendidos aí pela guarnição e acabou não dando certo o plano deles. Promotora: Entendi, Machado quem que tava no banco da frente? Ao lado do motorista né, que dispensou essa sacola rosa. Testemunha: O Hernandes. Promotora: O Hernandes, aí o Marcos estava no banco de trás? Testemunha: Isso, inclusive só para ressaltar, como já é prática não só aqui, mas por todos os locais que eu trabalhei, quando eles vão buscar droga, eles vem com ela na mão, justamente pra quando ver uma barreira eles dispensar antes de chegar na barreira, então a gente utiliza de algumas técnicas, exemplo, um dos policiais fica a frente, nesse caso eu que fiquei cem metros pra trás, vendo claramente a hora que o Hernandes abriu a porta e lançou a sacola pra fora. Promotora: Entendi, o Hernandes já é conhecido da polícia? Testemunha: Já, desde de quando menor até depois que ficou maior, sempre tinha prática do pessoal usar ele pra tá indo buscar esse entorpecente e trazer pra nossa cidade, e aqui na cidade também eu já fiz a condução dele por várias vezes, aí por entorpecente, já achei droga com ele, já achei droga dentro da caixa de água da casa dele, entendeu. Promotora: Entendi, e esse Marcos? Testemunha: Olha, esse Marcos até aonde eu tenho conhecimento, que eu me recorde nunca prendi ele, pra mim, não sei outros policiais ou a própria polícia civil, como tal uma investigação sobre ele, ao ser indagado se ele tinha passagem o mesmo informou pra mim que tinha, mas não por nós. Promotora: Entendi, mas ele deixou claro para o senhor que ia receber um valor né, para se deslocar até Cláudia com o Hernandes a fim de buscar o entorpecente? Testemunha: Isso. Promotora: Isso ele deixou claro que tinha conhecimento? Testemunha: Ele tava precisando levantar um dinheiro, aí, inclusive quem foi até ele, segundo ele foi o Hernandes junto com o tal de Xeque Mate, que seria o disciplina, o gerente daqui da cidade, foi falar com ele e ofereceram um valor pra ele aí poder levar o Hernandes até Cláudia né, chegando lá em Cláudia como eu falei, veio um rapaz de tornozeleira pra trazer essa droga pra eles, quando eles foram retornar deu problema no carro, então tiveram que pegar um táxi e deixar o carro pra trás. [...].” (Id 147087742).

No mesmo sentido, a
testemunha PM Alex Sander Vizentin
, em juízo, ratificou o depoimento narrado pelo PM Clóvis, seu colega de trabalho, no qual realizaram abordagem juntos, inclusive, pelo
depoimento da testemunha Jair Lopes
, o taxista que foi contratado na ocasião pelo acusado.

Os policiais relataram que o réu Hernandes já era conhecido na região, com diversas passagens por tráfico de drogas, e tinha recebido informação que o mesmo havia ficado com uma dívida com o Comando Vermelho e que para isso ele estaria indo buscar entorpecentes para estar abastecimento nas bocas de fumo, e diante da situação intensificaram as fiscalizações.

Declararam que no dia já haviam realizado abordagem em vários veículos, quando avistaram um táxi, e ao ser dado voz de parada, avistaram que ao lado do motorista, abriram a porta e dispensou uma sacola e logo tentou empreender fuga.

Com efeito, os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado nº. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ-AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Quando o acusado Marcos de Oliveira Portes, foi interrogado, relatou que não havia conhecimento do entorpecente localizado dentro da sacola rosa, e muito menos qualquer ligação com o acusado Hernandes, sendo apenas contratado no dia para fazer uma corrida, para fazer uma corrida para levar o mesmo até o Município de Claudia – MT, no qual receberia o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e como estava precisando de dinheiro acabou aceitando.

Declarou ainda, que o ao retornar deu uns problemas técnicos no veículo, e nisso o acusado Hernandes apareceu na oficina com um taxista e pegou uma carona para voltarem, e no caminho foram abordados pelos policiais.

Já o quando o
réu Hernandes Pereira Muniz

foi interrogado em juízo, confessou a autoria delitiva, afirmando que foi até o Município de Claudia-MT buscar entorpecentes, narrando da seguinte forma:

“(...)Juiz: O senhor confessa esses fatos? Isso realmente aconteceu? Acusado: Todos os fatos não né, porque alguns aí polícia mesmo falou da boca delas, nem correr não corri. Juiz: Tá, o senhor quer me contar então o que teria acontecido nesse dia, como é que foi, o que vocês estavam fazendo nesse táxi, se quiser contar a sua versão toda dos fatos aí pode ficar à vontade, pode falar se o senhor quiser contar, se não eu posso ir lhe perguntando. Acusado: Vai perguntando aí o que você quer saber. Juiz: Tá, então o senhor tava nesse táxi aí, nesse dia aí? Acusado: Sim. Juiz: Certo, e o que vocês estavam fazendo nesse táxi? Acusado: Tava indo pra Marcelândia. Juiz: Saíram de onde? Acusado: De Cláudia. Juiz: Certo, e o senhor tava sentado no banco da frente, no banco de trás? Acusado: Do lado do motorista. Juiz: Certo, quando os policiais chegaram, o que aconteceu? Acusado: Quando eles chegaram me abordaram só, falou que não era pra mim correr porque eles ia atirar em mim e tal, falei ‘não, não vou correr não’, aí foi isso que aconteceu, eles falou pra mim sentar no chão, aí eu não sentei, aí eu fiquei em pé mesmo, aí me derrubaram no chão, me derrubaram no chão lá, aí depois eles vieram com a droga lá. Juiz: Mas o senhor tava com essa sacola rosa? Tinha essas drogas contigo? Acusado: Tava. Juiz: O senhor tava? Tinha conhecimento de que se tratava de drogas aquilo ali? Acusado: Sim. Juiz: Certo, então o senhor confessa que estava com drogas nesse dia, certo? Acusado: Tava sim. Juiz: E o senhor tentou se desfazer dessa droga, jogou do táxi? Acusado: Não, eu não joguei não, aí tipo assim eles falou que eu joguei, mas eu não joguei. Juiz: Mas o senhor tava com a droga nesse momento? Acusado: Sim. Juiz: Eles teriam encontrado em você então ou não? Como é que foi? Acusado: Não entendi. Juiz: Eles encontraram em você, eles te revistaram? Acusado: Tava assim no canto do carro, que eu saí aí caiu assim. Juiz: Ah ta, caiu então quando o senhor saiu do veículo, é isso? Acusado: É. Juiz: Tá, tá certo, e como é que foi a situação ali junto com o Marcos né, você tinha contratado ele? Como é que foi? Acusado: Na verdade, eu nem conheci esse cara aí, esse Marcos, nem conhecia ele, conheci no dia lá não tem? Juiz: Tá, mas conheceu como? Contratou ele? Qual que é a tua relação com ele? Acusado: Eu não conhecia na verdade né, aí é o seguinte no dia que era pra mim ir lá, que eu recebi também o dinheiro pra mim pagar uma conta pra mim ir lá buscar essa droga aí, aí ele chegou lá (...) no momento lá ele não sabia de nenhuma droga não, foi saber só depois quando nós estava na civil. Juiz: Tá, mas ele tava no táxi contigo, o Marcos? Acusado: Sim. Juiz: E essa história de que ele teria te levado até. Acusado: Me levou, me levou até Cláudia sim, aí lá em Cláudia eu peguei e me desloquei pra outro bairro lá e ele ficou me esperando lá, porque eu falei pra ele que eu ia buscar uma encomenda no meu irmão só. Juiz: Então o Marcos ele sabia que, você comentou com ele o que você tava fazendo lá? Ou nunca comentou com ele? Acusado: Eu falei que ia pegar uma encomenda no meu irmão só, pra ele. Juiz: Tá, então sobre a questão da droga, você nunca falou pra ele que você tava com essa droga, que você ia buscar droga? Acusado: Não, não falei não. Juiz: Ele não então qual que era o motivo dessa viagem? Acusado: Falei que era só pra ir buscar o documento do meu irmão só. Juiz: Buscar o teu irmão? Acusado: O documento. Juiz: Ah ta, entendi, quem que teria te contratado para pegar essa droga? Acusado: Na verdade, quando eu saí da cadeia, eu saí com uma dívida, aí tipo assim eu tive que pagar essa dívida aí eu nem conhecia os cara, conhecia um lá porque era, ligava pra mim e falava ‘tá de boa lá’, só isso mesmo. Juiz: Tá, e mencionaram aí o Xeque Mate, você conhece ele? Acusado: Não. Juiz: Nunca teve contato? Acusado: Nunca nem vi esse cara. Juiz: Tá certo, você quer nos contar mais alguma coisa aqui hoje? Essa é sua oportunidade de falar o que tiver que falar pra gente. Acusado: Eu sei que eu errei de (...) eu queria uma nova oportunidade aí né, porque eu mesmo tô arrependido, tô assumindo aí o que eu fiz entendeu, queria mais uma oportunidade pra tá tentando de novo, minha vida aí, porque eu mesmo tava devendo, só fiz isso mesmo porque eu tava devendo, tava trabalhando com calha, nunca consegui um serviço assim bom, carteira assinada, aí eu peguei (...). Juiz: Mas você tava com um emprego bom né, então porque você. Acusado: É por causa que eu tenho uma filha né, tem minha mãe, tem meu irmão que é tipo assim, é deficiente mental e não trabalha né, aí fica só eu e minha mãe trabalhando, aí minha mãe não da conta sozinha, aí como eu tava trabalhando, ganhando mil e quinhentos daí é pouco no começo, mas, aí não deu pra pagar esse cara aí eu tive que fazer essas coisas aí, errada aí. (...) Mas se não fosse essa dívida eu não tinha me metido não, eu tava tranquilo, tava de boa na rua. (...)”

Consoante se infere dos autos, a recorrente foi abordado sendo localizado com uma sacola contendo 525 g. (quinhentos e vinte e cinco gramas) de substância de pasta-base de cocaína, conforme atestado pelo laudo pericial definitivo.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "venda”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo nº.7 do da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nessa linha, é o entendimento do TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar,trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

“[...]O tráfico de drogas é classificado pela doutrina como crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou plurinuclear, isto significando que incide nas penas a ele cominadas quem praticar qualquer uma das diversas condutas listadas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, dentre elas ter em depósito substâncias entorpecentes de uso proscrito no País, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, para a configuração do delito, é irrelevante que o agente não tenha sido flagrado vendendo drogas, bastando a demonstração de que as substâncias que mantinha em depósito seriam destinadas ao comércio espúrio. (N.U 0001449-51.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“[...] As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado ao contexto dos fatos como ocorreram são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível a absolvição. O Enunciado Orientativo nº. 8 do da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. [...](N.U 1006866-97.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela Defesa, não comporta amparo.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Hernandes Pereira Muniz, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023